Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-18.2025.8.11.0034
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000272-18.2025.8.11.0034
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO EDIO ALVES PEREIRA - CPF: 012.401.053-98 (RECORRENTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHAN MONTEIRO AGUIAR VASCONCELOS - CPF: 059.907.337-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO JHONES PERES ARAUJO - CPF: 066.668.793-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 041.634.703-79 (VÍTIMA), MARINALDO LOPES DE ARAUJO - CPF: 710.665.782-49 (VÍTIMA), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (TESTEMUNHA), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), SADI LUIZ PICCININ - CPF: 192.730.450-49 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Pretensão de absolvição sumária por legítima defesa. Pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal, incêndio ou dano. Alegação de ausência de
animus necandi
. Manutenção das qualificadoras do motivo fútil, do emprego de meio do qual podia resultar perigo comum e da finalidade de assegurar a execução de outro crime. Materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Controvérsia fática a ser submetida ao Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado, em concurso material, um deles com incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio do qual podia resultar perigo comum, e outro com incidência da qualificadora da finalidade de assegurar a execução de outro crime, nos termos do art. 121, § 2º, II, III e V, c/c art. 14, II, e art. 69 do Código Penal.

2. A defesa pleiteia, a absolvição sumária por legítima defesa quanto a uma das condutas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal, além do afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal. Em relação ao outro delito requer a desclassificação para os delitos de incêndio ou dano e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio do qual podia resultar perigo comum.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida autoriza a absolvição sumária do recorrente por legítima defesa; (ii) definir se há certeza bastante para a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, incêndio ou dano, à vista da alegada ausência de
animus necandi
; e (iii) analisar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes e podem ser excluídas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

4.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

5. Os indícios de autoria emergem das declarações das vítimas, do depoimento de testemunha presencial e dos relatos dos policiais militares, os quais convergem quanto à sequência dos fatos e ao indivíduo que empregou gasolina no quarto de uma das vítimas, e golpeou com faca outro ofendido, quando ele tentou impedir a continuidade da ação.

6. A tese de legítima defesa não se mostra cabalmente comprovada. A prova judicial indica, em tese, que a facada na vítima ocorreu em contexto de agressão anterior, ou seja, antes da intervenção física de terceiros, o que afasta, nesta fase, a conclusão segura e incontroversa exigida pelo art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

7. A desclassificação da imputação para lesão corporal não é possível neste momento, pois o golpe de faca foi dirigido ao tórax da vítima e o exame do
animus necandi
depende da apreciação global do contexto, do meio empregado, da região atingida e da dinâmica do fato, matéria afeta ao Tribunal do Júri.

8. Não cabe, nesta etapa, a desclassificação da imputação para os delitos de incêndio ou dano, porque a narrativa acusatória descreve conduta concretamente voltada contra a vida da vítima, mediante lançamento de combustível em quarto ocupado, durante a madrugada, com ameaça verbal de morte.

9. A qualificadora do motivo fútil encontra apoio mínimo na prova dos autos, pois a acusação vincula a ação a desentendimento pretérito tido como superado, cuja valoração compete ao Conselho de Sentença.

10. A qualificadora do emprego de meio do qual podia resultar perigo comum também não é manifestamente improcedente, uma vez que há elementos indicativos de que o combustível foi lançado em alojamento com quartos contíguos e risco de propagação a outros dormitórios.

11. A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, V, do Código Penal apresenta suporte narrativo e probatório suficiente, pois o ataque ocorreu, em tese, quando a vítima tentava impedir a continuidade da investida anterior contra outro ofendido.

12. As controvérsias sobre a dinâmica da agressão, a presença de dolo de matar, a eventual incidência de excludente de ilicitude e a subsistência das qualificadoras dependem de valoração aprofundada da prova e devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal, inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se configura quando a dinâmica dos fatos permanece controvertida e a prova judicial indica agressão antecedente praticada pelo recorrente. 2. A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, incêndio ou dano exige certeza quanto à ausência de
animus necandi
, inviável quando o conjunto probatório revela emprego de faca contra o tórax de uma vítima e lançamento de combustível em quarto ocupado com ameaça de morte. 3. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e sem apoio nos autos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CP, arts. 14, II, 25, 69, 121, § 2º, II, III e V, 129, 163 e 250; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, RESE n. 1005063-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 31.8.2022; TJMT, RESE n. 1000377-69.2022.8.11.0108, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.10.2022; TJMT, RESE n. 0014471-24.2014.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.7.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Antônio Edio Alves Pereira
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da ação penal n. 1000272-18.2025.8.11.0034, o pronunciou pela suposta prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado: o primeiro, com incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio do qual podia resultar perigo comum (combustível), tipificado no
artigo 121, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
e o segundo, sob o fundamento de ter sido perpetrado com a finalidade de assegurar a execução de outro crime, nos termos do artigo 121, § 2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 345097962), de forma estruturada e segmentada por vítima, a defesa sustenta múltiplas teses.

No tocante à vítima Ailson da Silva Rodrigues, pleiteia, em primeiro plano, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que a conduta teria sido praticada em reação a agressão injusta, atual ou iminente. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, sustentando a inexistência de elementos mínimos indicativos do
animus necandi
, destacando, para tanto, a natureza da lesão constatada no laudo pericial, a ausência de risco à vida e o contexto de conflito físico entre os envolvidos.

Ainda de modo alternativo, requer o afastamento da qualificadora prevista no inciso V do § 2º do artigo 121 do Código Penal, ao fundamento de inexistir prova concreta de que a conduta tenha sido praticada com o propósito de assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outro crime, tratando-se, segundo sustenta, de construção meramente hipotética da acusação.

Quanto à vítima Marinaldo Lopes de Araújo, a defesa sustenta, inicialmente, a ausência de dolo específico de matar, postulando a desclassificação do delito contra a vida. Afirma que os elementos probatórios não evidenciam intenção homicida, mas, quando muito, conduta voltada à intimidação ou a outro resultado diverso. Nessa linha, requer o reconhecimento de que os fatos, em tese, se amoldariam ao tipo penal previsto no artigo 250 (incêndio) ou no artigo 163 (dano), ambos do Código Penal, afastando-se a competência do Tribunal do Júri.

Outrossim, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que não ficou demonstrada desproporção manifesta entre a motivação e a conduta, bem como a exclusão da qualificadora do perigo comum, sustentando a inexistência de risco concreto e efetivo à integridade de terceiros, não sendo suficiente a mera potencialidade abstrata do meio empregado.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 345097965), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e lastreada em elementos probatórios suficientes a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, bem como a presença das qualificadoras, cuja apreciação, ressalvadas hipóteses manifestamente improcedentes, compete ao Tribunal do Júri.

Em juízo de retratação (Id. 345097966), a douta Magistrada singular manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios termos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roberto Aparecido Turim, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio Qualificado Tentado – Pronúncia – Irresignação defensiva – 1. Pleitos de absolvição sumária e desclassificação – Alegação de legítima defesa, ausência de animus necandi e crime impossível – Improcedência – Dinâmica fática (golpe de faca no tórax e derramamento de gasolina) que evidencia indícios de dolo homicida e afasta a prova inequívoca de excludente de ilicitude – Aplicação do princípio in dubio pro societate – Competência do Tribunal do Júri – 2. Pleito de afastamento das qualificadoras (motivo fútil, perigo comum e para assegurar a execução de outro crime) – Inviabilidade – Existência de desavenças anteriores que não autoriza, por si só, a exclusão da futilidade da motivação – Emprego de meio inflamável em alojamento coletivo que indica risco à integridade de terceiros – Ataque teleológico à segunda vítima perpetrado como meio para garantir a execução do primeiro crime – Matéria não manifestamente improcedente (Enunciado nº 2 da TCCR/TJMT) – Decisão soberana do conselho de sentença preservada – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Id. 348660854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Antônio Edio Alves Pereira
foi denunciado e processado pela suposta prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado: um deles, com incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio do qual podia resultar perigo comum (combustível), tipificado no
artigo 121, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
e outro, sob o fundamento de ter sido perpetrado com a finalidade de assegurar a execução de outro crime, nos termos do artigo 121, § 2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória, após aditamento,
in verbis
:

“I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de abril de 2025, por volta das 00h10, em uma propriedade rural denominada “Fazenda Serra Vermelha”, localizada na rodovia BR-070, km 343, neste município e comarca de Dom Aquino, ANTÔNIO EDIO ALVES PEREIRA, vulgo “Gauchinho”, qualificado no ID. 192125743 – fl. 49, por motivo fútil e com emprego de meio do qual podia resultar perigo comum (combustível), tentou matar Marinaldo Lopes de Araújo, somente não se consumando seu intento por circunstancias alheias a sua vontade, eis que houve intervenção de terceiros.

II. Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local, ANTÔNIO EDIO ALVES PEREIRA, vulgo “Gauchinho”, qualificado no ID. 84071696 – fls. 26/32, para assegurar a execução do crime anterior, tentou matar Ailson da Silva Rodrigues, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que houve intervenção de terceiros.

Segundo restou apurado, ha cerca de um ano, Antônio e Marinaldo tiveram um desentendimento o qual acreditava Marinaldo já ter sido superado.

No entanto, movido pelo rancor que nutria por Marinaldo, no dia dos fatos, Antônio cortou a janela do quarto daquele e, sem adentrar no cômodo, começou a jogar gasolina no local enquanto esbravejava para a vítima: “vou te matar”.

Temendo por sua vida, Marinaldo passou a gritar, a fim de acordar os vizinhos. Então, Daniel foi até o local, mas Antônio o ameaçou de morte caso interviesse, motivo pelo qual, Daniel saiu o local em busca de mais ajuda.

Logo em seguida, chegaram Ailson e Romário que pediram para Antônio não atear fogo no local, uma vez que poderia queimar os demais alojamentos. Contudo, Antônio voltou sua cólera contra eles, ameaçou Romário de morte e desferiu um golpe de faca em Ailson, atingindo-lhe a região do esterno, sendo que apenas não desferiu outros golpes contra Ailson pois foi impedido por Romário, que o acertou com um pedaço de pau, fazendo com que empreendesse fuga.

Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO EDIO ALVES PEREIRA, vulgo “Gauchinho”, brasileiro, serviços gerais, inscrito no CPF sob o nº 012.401.053-98, natural de Imperatriz/MA, nascido aos 28/06/1984, filho de Elza Alves Pereira, residente na Fazenda Serra Vermelha, localizada na BR 070, KM 343, Dom Aquino/MT, como incurso no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fu til) e III (perigo comum), na forma do art. 14, inciso II; e art. 121, § 2°, inciso V (para assegurar a execução), na forma do art. 14, inciso II, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal (...).”
(Id. 345097946).

Não concordando com os termos da referida decisão, o acusado, por intermédio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Conforme já relatado, o recorrente busca, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, requerendo, quanto à vítima Ailson da Silva Rodrigues, a absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal, além do afastamento da qualificadora prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 121 do Código Penal; e, no tocante à vítima Marinaldo Lopes de Araújo, a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para delito diverso, seja incêndio ou dano, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio do qual podia resultar perigo comum.

Insiste a defesa, em essência, na fragilidade da prova do
animus necandi
, na existência de prova segura da excludente de ilicitude e na manifesta improcedência das qualificadoras.

É oportuno consignar, desde logo, que a decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de condenação. Trata-se, como se sabe, de juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase, somente se autoriza a absolvição sumária quando a causa excludente estiver cabalmente demonstrada, de forma incontroversa, ou quando a improcedência da imputação se revelar manifesta, situação que, como se verá, não se verifica na espécie.

No caso concreto, a análise dos autos recomenda, antes de tudo, a precisa individualização cronológica das condutas, porque o processo versa, efetivamente, sobre duas investidas distintas, embora encadeadas no mesmo contexto fático.

A materialidade delitiva, ao menos nessa fase processual, em relação ao episódio envolvendo Ailson da Silva Rodrigues, está satisfatoriamente demonstrada pelo registro de boletim de ocorrência (Id. 345094428, pp. 8-11), laudo pericial de lesão corporal, o qual descreveu
“ferida suturada de aproximadamente 0,5 cm na região esternal superior”
, concluindo tratar-se de lesão perfuro incisa causada por instrumento perfurocortante (Id. 345094427). Também há apreensão da faca do tipo
“peixeira”
(Id. 345094428, p. 12), apontada como instrumento empregado na ação.

Em relação à conduta dirigida a Marinaldo Lopes de Araújo, a materialidade do fato imputado em sede de tentativa de homicídio decorre, também nesta fase, do boletim de ocorrência (Id. 345094428, pp. 8-11), das declarações e depoimentos colhidos no inquérito e do relatório final da autoridade policial (Id. 345094438).

Igualmente estão presentes, em suficiente densidade para a fase do
judicium accusationis
, os indícios de autoria.

Na fase policial, a vítima Ailson da Silva Rodrigues, por meio de narrativa
online
, confirmou que foi atingida por facada desferida pelo recorrente quando procurava impedir a continuidade da ação com gasolina nas proximidades dos alojamentos (Id. 345094428, pp. 22-23).

A vítima Marinaldo Lopes de Araújo, por sua vez, na fase inquisitiva, descreveu que o recorrente se dirigiu ao seu quarto durante a madrugada, abriu a janela e passou a lançar gasolina no local, afirmando que o mataria, o que o levou a gritar por socorro (Id. 345094428, pp. 27-28), mais adiante, em transcrição mais detalhada, consignou que:

“(...) Explica o declarante que certa vez há cerca de um ano atrás desentenderam por gauchinho ficou insultando o mesmo, querendo que o declarante contasse a droga que ele tinha comprado. Que, gauchinho também queria que o declarante levantasse, pois já era noite para pegar “galinha” da fazenda para dar as pessoas que tinha ido levar a droga. Que, o declarante não aceitou e passaram a discutir – na discussão gauchinho ameaçou o mesmo de morte. Que, o declarante e gauchinho fizeram as pazes e os dois continuaram trabalhando na fazenda – as vezes na fazenda Serra Vermelha e as vezes na fazenda que “mexe” com o gado – dependendo da necessidade – já que tudo do mesmo dono. Que, gauchinho parou de usar droga, mas depois voltou. Que, agora gauchinho voltou agressivo para “cima” do declarante, querendo se vingar. Afirma o declarante que na sexta-feria, dia 18/04/2025 (madrugada) o declarante estava deitado, quando se assustou com o barulho de “faca” perfurando sua janela e também com um martelo fazendo um buraco. Ato continuou jogou gasolina na janela, enquanto gritava “vou te matar”. Que, o declarante gritava dentro do “barraco” para acordar os vizinhos. (...) Que, em certo momento declarante viu um vizinho, assim sendo, se acalmou. Quando o vizinho Daniel chegou gauchinho disse: “não se mete.... se não eu vou te meter a faca”. Que, Daniel saiu correndo para chamar mais pessoas, com o intuito de evitar que gauchinho tacasse fogo na casa onde o declarante. Quando o declarante viu que vinha mais gente, abriu a porta e saiu para fora. Que, o povo que estava lá – tentava acalmá-lo e desarmá-lo. Que, gauchinho derramou gasolina na porta e na janela dizendo que ia colocar fogo em tudo. Que, Elcio então aproximou-se mais de gauchinho, pois se ele ateasse fogo na casa também queimaria a casa dele (Elcio). Que, gauchinho então meteu a faca em Elcio. que, Romário jogou um pedaço de pau no braço de gauchinho para desarmá-lo. Que, gauchinho saiu correndo e então chamaram a polícia. Que, Paulo Henrique, conhecido como Paulinho estava junto com gauchinho quando ele jogava gasolina na sua porta e janela.”
(Id. 345094435).

A coerência dessa narrativa foi ressaltada no relatório policial (Id. 345094438), no qual a autoridade policial aponta as declarações de testemunha ouvidas naquela fase investigativa, as quais destaco alguns excertos:

“O condutor da prisão, o policial militar RONICLEI ALVES DA ROCHA, narrou que: “(...) a equipe policial deslocou-se até a Fazenda Serra Vermelha, onde foi informada pelas vítimas e testemunha sobre os seguintes fatos; A vítima Marinaldo Lopes de Araújo relatou que estava dormindo quando se assustou com o barulho de uma faca perfurando a janela de seu alojamento, haviam 2 pessoas e a vítima percebeu que um deles, qual seja, o suspeito Antônio Edio Alves Pereira estava portando um martelo para também arrombar a referida janela; Após conseguir quebrá-la, o suspeito começou a lançar gasolina no interior do quarto, afirmando que mataria a vítima queimada; Diante da situação, Marinaldo passou a gritar por socorro, momento em que a testemunha Romário Jhones Peres Araújo chegou ao local e tentou intervir, pedindo ao suspeito que parasse, tendo este respondido com ameaça de feri-lo com a faca; A vítima Ailson da Silva Rodrigues também pediu ao suspeito que parasse de jogar combustível, pois a gasolina escorria para dentro de seu alojamento, temendo que seus pertences pegassem fogo; O suspeito, no entanto, avançou contra Ailson e o atingiu com uma facada no peito, causando uma perfuração que exigiu a saturação de um ponto, sendo que, conforme o próprio Ailson, a faca só não causou sua morte porque atingiu o osso do tórax; A testemunha ROMÁRIO, ao presenciar toda a ação, jogou um pedaço de madeira no braço do suspeito para impedi-lo de prosseguir, contando com a ajuda de outros funcionários da fazenda para evitar que ele colocasse fogo nos alojamentos e tirasse a vida das vítimas; Após o tumulto, o suspeito fugiu do local momentaneamente; Romário socorreu Ailson até o Hospital Municipal de Campo Verde, onde ele recebeu atendimento médico; Durante a ação delituosa de Antônio, o suspeito Paulo Henrique Alves da Silva instigava o ato, tendo retornado ao local após alguns minutos; Segundo a testemunha, ROMÁRIO, sua esposa percebeu que Paulo Henrique estava armado com uma faca; De posse das informações, a equipe deslocou-se até um alojamento próximo, onde localizou ambos os suspeitos, bem como a faca utilizada na tentativa de homicídio; Diante dos fatos, foi realizada a detenção dos envolvidos e a condução até a Delegacia de Polícia Local; Paulo Henrique foi conduzido sem lesões, enquanto Antônio foi socorrido ao Hospital Municipal de Dom Aquino com um corte causado pela paulada desferida pela testemunha, sendo necessária a realização de três pontos de sutura; O suspeito Antônio confessou ter intenção de matar Marinaldo queimado, em razão de a vítima ter lhe desferido um tapa no rosto”.

A testemunha NATHAN MONTEIRO AGUIAR VASCONCELOS, policial militar que também participou da ocorrência, ratificou em inteiro teor o depoimento prestado pelo condutor da prisão.

(...)

Já a testemunha ROMÁRIO JHONES PERES ARAUJO narrou, em oitiva online, que estava bebendo com amigos quando alguém chegou dizendo que o Antônio Edio estava jogando gasolina no quarto de Marinaldo, ocasião em que o declarante foi até o local para averiguar a situação. Disse que, lá chegando, tentou conversar com Antônio Edio para não fazer aquilo, pois ele iria “se prejudicar”, mas ele não lhe deu ouvidos, dizendo para o declarante não colocar as mãos nele, caso contrário iria “furá-lo”. O declarante então ficou de longe observando, momento em que Ailson tentou dissuadir Antônio Edio, dizendo para ele parar de jogar gasolina no chão, pois a gasolina poderia vazar até o quarto de Ailson, que ficava ao lado do quarto de Marinaldo. Nesse momento, Antônio Edio “furou” Ailson com uma faca. A testemunha Romário então disse ter pegado um pedaço de pau e jogado o objeto no braço de Antônio Edio, esclarecendo que “se não tivesse jogado, ele ia furar mais”. Disse que outras pessoas chegaram ao local e ajudaram a afastar Antônio Edio, momento em que ele fugiu do local. (...) Indagado se tinha conhecimento de alguma desavença entre Antônio Edio e Marinaldo, respondeu que sim, que eles trabalhavam juntos e discutiram há cerca de 1 ano. Disse que, em razão dessa discussão, acredita que o conduzido estava “descontando alguma coisa que o Marinaldo fez com ele”.

O investigado PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA foi interrogado por meio de oitiva online, esclarecendo, em síntese, que estava quieto em casa quando lhe chamaram para beber vinho. Em dado momento, iniciou-se uma briga e o declarante foi chamado para separar os contendores. Disse ter sido ameaçado de agressão física e morte pelas pessoas de Romário, Fabrício e Purga (Ailson). Disse que esses caras nunca gostaram do declarante e sempre o ameaçaram de morte, não sabendo o motivo dessas ameaças. Indagado novamente sobre os fatos, disse que estava bebendo sozinho no alojamento e, posteriormente, se encontrou com Antônio Edio. Disse que Antônio estava falando que “iria fazer uma merda” contra Marinaldo. Disse que Antônio Edio e Marinaldo já se desentenderam, ocasião em que “deram tapas um na cara do outro”. Narrou que, na data dos fatos, Antônio bebeu e “foi lá matar o cara e nóis não deixou ele fazer nada”. Disse que, até então, estava tudo tranquilo, até que chegaram Romário e Purga (Ailson), que passaram a ameaçar o declarante de morte, dizendo que “iriam até o seu barraco” para matá-lo. Nega ter tido envolvimento na tentativa de homicídio das vítimas Marialdo e Ailson. Disse que “fez foi correr” de Ailson. Afirmou não ter visto o momento em que Antônio Edio desferiu uma facada em Ailson, sendo que já tinha ido embora quando isso ocorreu. Esclareceu que Antônio só agiu daquela forma em razão da bebida. Nega ter ajudado Antônio Edio a jogar gasolina na casa de Marinaldo. Nega qualquer participação nas ações de Antônio Edio.”

Em juízo, a instrução foi realizada com oitiva das duas vítimas, da testemunha Romário Jhones Peres Araújo, dos policiais militares e com o interrogatório do recorrente, consoante mídias anexa (Ids. 345097895 e 345097914), de modo que a decisão de pronúncia expressamente consignou o exame de todo esse acervo oral antes de concluir pela submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

No interrogatório judicial, o recorrente procurou conferir nova conformação aos acontecimentos. Em síntese, sustentou que jogou gasolina no quarto de Marinaldo apenas para demonstrar que não tinha medo dele, negando propósito de matar qualquer pessoa. Disse, ainda, que, no curso da altercação, teria sido agarrado pela camisa por Romário e que percebeu Ailson se aproximando com um pedaço de pau, ocasião em que, ao se movimentar com a faca que portava, acabou apenas “encostando” na vítima.

Essa versão, todavia, ao menos nessa fase processual, não se harmoniza com o restante do conjunto da prova produzida sob o crivo do contraditório, que delineia sequência fática sensivelmente diversa e muito mais gravosa.

Com efeito, a vítima Ailson da Silva Rodrigues relatou em juízo que, na noite dos fatos, encontrava-se na companhia de Romário, quando Daniel chegou avisando que
Antônio Edio
iria queimar o quarto “com tudo dentro”. Ato contínuo, dirigiu-se ao local, e, ao chegar,
Antônio
já havia jogado gasolina no quarto de Marinaldo e que, antes mesmo de qualquer agressão física, o recorrente ameaçou-lhe dizendo que lhe daria uma facada, vindo logo em seguida a desferir o golpe que o atingiu no “meio do peito”. A vítima acrescentou que ele havia entrado no quarto de Marinaldo rasgando a janela e que, após a facada, Romário lançou um pedaço de pau no acusado, o que ocasionou sua fuga.

A testemunha Romário Jhones Peres Araújo, por sua vez, confirmou em juízo que, naquela noite, estavam em sua casa, exceto Marinaldo. Informou que Daniel chegou até sua residência dizendo que
Antônio
estava jogando gasolina no quarto e afirmando que iria matar Marinaldo. Relatou que, ao chegar no local, visualizou a gasolina e o galão no chão, observando, inclusive, que o combustível estava escorrendo para o quarto de Ailson. Acrescentou que Ailson confrontou
Antônio
e que, nesse momento, o recorrente desferiu a facada. Esclareceu, ainda, que somente depois do golpe é que lançou o pedaço de pau contra o recorrente, acompanhando Ailson ao hospital logo em seguida. Em resposta ao juízo, especificou que cada alojamento comportava cinco pessoas, cada uma em seu quarto, e que, se o agente tivesse ateado fogo, além do quarto de Marinaldo, outros quatro aposentos poderiam ser atingidos, inclusive com a presença de outras duas pessoas.

Também a vítima Marinaldo Lopes de Araújo, em juízo, descreveu, com clareza, a primeira fase da dinâmica delitiva. Afirmou que estava deitado para dormir quando acordou com o cheiro de gasolina e com barulho na janela. Disse que conseguiu pedir ajuda a Daniel, que então chamou outras pessoas. Relatou que
Antônio Edio
despejava gasolina exatamente no local onde estava dormindo e que, durante essa ação, o ameaçava de morte. Embora tenha informado, em resposta à defesa, que os outros funcionários se encontravam há cerca de trezentos metros do local, essa circunstância não descaracteriza, por si, a gravidade concreta da conduta, notadamente porque a prova de Romário indica a existência de quartos contíguos no mesmo conjunto de alojamentos, com outros dormitórios em proximidade suficiente para serem potencialmente atingidos pelo combustível e por eventual propagação de fogo.

Os policiais militares reforçam o núcleo essencial das narrativas das vítimas e de Romário.

Nathan Monteiro Aguiar Vasconcelos informou que a guarnição foi acionada ainda na madrugada e, ao chegar à fazenda, foi recepcionada por Romário. Relatou que foi até o quarto indicado como sendo de Marinaldo e constatou dano na janela, além de mancha de substância que aparentava ser combustível. Acrescentou que houve localização de Antônio e de Paulo Henrique. Disse, ainda, que Romário lhe repassou ter sido ameaçado por
Antônio
e que, posteriormente, este desferiu uma facada em Ailson.

Já o policial militar Roniclei Alves da Rocha narrou que Marinaldo lhe contou estar dormindo quando acordou com o barulho da faca perfurando a janela, sendo que, em seguida,
Antônio
passou a jogar combustível no quarto, dizendo que iria matá-lo queimado. Informou, outrossim, que Ailson interveio porque a gasolina também estava entrando em seu quarto, ocasião em que foi atingido pelo golpe de faca. Acrescentou que, no local, foram encontrados o galão de combustível, a peixeira utilizada na ação e a janela arrombada.

Da conjugação desses depoimentos judiciais emerge sequência cronológica definida. Verifica-se que, ao menos em tese, o primeiro alvo do agir do recorrente foi Marinaldo:
Antônio
se dirigiu ao quarto da vítima durante a madrugada, rompeu a janela e despejou gasolina no interior do cômodo, ameaçando matá-la. A reação inicial não partiu de agressão contra o recorrente, mas do pedido de socorro de Marinaldo, seguido do deslocamento de Daniel para chamar ajuda. Somente depois disso é que Ailson e Romário chegaram ao local e visualizaram o cenário já instaurado, isto é, o quarto de Marinaldo atingido por combustível, com galão presente e risco de propagação. Na continuidade, quando Ailson confrontou
Antônio
para impedir o prosseguimento da ação, o recorrente passou a segunda investida, agora dirigida contra Ailson, desferindo-lhe golpe de faca no peito. Apenas após essa facada sobreveio a intervenção física de Romário, que lançou o pedaço de pau no acusado.

Portanto, a prova judicial individualiza duas condutas encadeadas, mas distintas: uma, anterior, voltada contra Marinaldo, mediante uso de gasolina e ameaça de morte; outra, subsequente, voltada contra Ailson, mediante golpe de faca, quando este tentou obstar a primeira.

A partir desse quadro, não há espaço, neste momento, para acolher a tese de legítima defesa em favor do recorrente quanto à vítima Ailson da Silva Rodrigues. Isso porque a excludente, para ensejar absolvição sumária, reclama demonstração cabal, inequívoca e incontroversa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Aqui, todavia, a prova judicial não revela, de forma linear e segura, que
Antônio
tenha apenas reagido moderadamente a injusta agressão atual ou iminente.

Ao contrário, os depoimentos colhidos em juízo como já vistos, indicam, em tese, que ele já estava em contexto de agressão antecedente contra Marinaldo, mediante lançamento de gasolina em quarto ocupado e sob ameaça de morte, e que a facada em Ailson ocorreu quando este interveio para impedir a continuação dessa primeira investida. Além disso, a própria alegação de que Romário o teria agarrado pela camisa ou de que Ailson se aproximava com pedaço de pau não encontra respaldo bastante no restante da prova judicial, que aponta que a paulada foi posterior à facada, e não anterior a ela.

Deveras, ainda que a defesa procure extrair do interrogatório do recorrente a ideia de reação instintiva ou de simples “encostar” da faca, a versão judicial das vítimas e da testemunha presencial Romário não autoriza, nesta etapa, conclusão segura em favor da excludente. A divergência entre a autodefesa e os demais relatos orais, todos eles dotados de coerência interna e externa, impõe reconhecer que a matéria permanece controvertida e dependente de valoração aprofundada do contexto probatório, providência que compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Em outras palavras, se o próprio conjunto probatório revela controvérsia substancial acerca de quem iniciou a agressão injusta, em que momento se deu a intervenção de terceiros e se o golpe de faca em Ailson constituiu reação defensiva ou ataque voltado à continuidade da empreitada anterior, não cabe ao Tribunal, nesta fase, substituir o Conselho de Sentença no exame aprofundado da dinâmica fática.

Impera consignar que, para a absolvição sumária, o artigo 415 do Código de Processo Penal exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, o que não ficou sobejamente comprovado.

Sobre o tema, trago à colação precedente desta colenda Câmara Criminal:

“(...) 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. 2. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos. 3. A ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. (...)”
(TJ/MT, RESE 1005063-40.2022.8.11.0000, 2ª CCrim., Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 31.8.2022, DJe 8.9.2022).

Também não prospera o pleito subsidiário de desclassificação, seja da conduta praticada contra Ailson para lesão corporal, seja da conduta dirigida a Marinaldo para crime diverso.

No tocante a Ailson, a defesa insiste na ausência de
animus necandi,
enfatizando que a lesão foi de pequena extensão e sem perigo de vida. Todavia, a conclusão sobre a intenção homicida não decorre exclusivamente do resultado naturalístico, mas do contexto integral da conduta, do meio empregado, da região atingida e da dinâmica que antecedeu e sucedeu a agressão.

Nesse ponto, tem-se golpe de faca dirigido ao tórax, mais precisamente à região esternal superior, após o agente já haver ido ao alojamento de Marinaldo com gasolina e proferido ameaças de morte. Ainda que o ferimento apurado tenha sido de natureza leve, não se pode, com a certeza exigida para a desclassificação antecipada, afirmar que o recorrente pretendia apenas lesionar. A pequena extensão da ferida pode decorrer de múltiplas variáveis do
iter criminis
— resistência, movimentação da vítima, pronta intervenção de terceiro, imprecisão do golpe —, todas matérias naturalmente afetas ao escrutínio do Tribunal do Júri.

Quanto a Marinaldo, menos ainda se mostra possível, desde já, afastar a imputação dolosa contra a vida para reconhecer, de modo seguro, a subsunção exclusiva aos delitos dos artigos 250 ou 163, ambos do Código Penal. A narrativa acusatória não descreve mero dano patrimonial ou simples incêndio abstratamente considerado; descreve, sim, que o recorrente, após desavença pretérita, dirigiu-se ao quarto ocupado pela vítima, abriu passagem com faca, lançou gasolina no interior do cômodo e afirmou que a mataria. Não se pode, portanto, concluir, desde já, que a conduta foi destituída de vetor pessoal contra a vida; ao contrário, a investida narrada se direciona concretamente à pessoa de Marinaldo, em ambiente fechado, durante a madrugada, em contexto, no qual, aparentemente, a execução somente não avançou porque a vítima gritou, terceiros se aproximaram e a ação foi interrompida. A inferência defensiva de que se trataria, quando muito, de crime patrimonial ou de perigo comum desvinculado do dolo de matar, à evidência, não é inequívoca.

Tal contexto de ameaça verbal direta, emprego de faca, lançamento de combustível inflamável e progressão agressiva contra aqueles que tentaram obstar a ação oferece lastro suficiente à pronúncia e impede a pretendida desclassificação prematura.

Acrescento, especificamente em relação ao pedido de
desclassificação da conduta para a hipótese de lesão corporal – em relação à vítima Ailson – por ausência de dolo específico, deve o julgador se basear em juízo de certeza quanto à inexistência de
animus necandi
, não podendo haver qualquer dúvida em relação à real conduta praticada pelo agente, situação que, conforme a prova oral já transcrita, não se verifica de plano.

Como não há elementos suficientes para afirmar que a única intenção do recorrente era “apenas repelir injusta agressão”, conforme ele alega, os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar as provas em toda sua amplitude.

Portanto, estando identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como proceder à pretendida absolvição sumária ou à desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 129 do Código Penal (vítima Ailson), ou qualquer outra conduta que se pretenda (vítima Marinaldo), em razão da suposta ausência do
animus necandi
, uma vez que a convicção a respeito das alegações defensivas não pode repousar apenas nas palavras do recorrente.

Ressalto novamente que nesta fase de juízo de admissibilidade, basta a existência tão somente de indícios suficientes de autoria, ou de participação, para que o magistrado pronuncie o acusado, haja vista que nos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri a análise e julgamento dos fatos,
consoante dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“(...)
A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Não há falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza leve, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era repelir a injusta agressão, até pela dificuldade de se aferir um
factum internum,
e, sobretudo, porque que a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras da recorrente.”
(TJ/MT, RESE 1000377-69.2022.8.11.0108, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 11.10.2022).

No mesmo passo, não há como afastar, nesta fase, as qualificadoras reconhecidas pelo Juízo de origem.

Em relação à vítima Marinaldo Lopes de Araújo, a qualificadora do motivo fútil também não se revela manifestamente improcedente. As provas produzidas nos autos, conforme já delineadas, indicam que a ação teria sido motivada, em tese, por desentendimento pretérito havido cerca de um ano antes, reputado, ao menos pela vítima, já superado. Se o recorrente, por rancor decorrente de antiga rusga, teria ido ao alojamento do ofendido durante a madrugada para matá-lo, é evidente que a aferição da futilidade ou não dessa motivação depende de juízo valorativo fortemente conectado às circunstâncias do caso concreto, tarefa que compete, por excelência, ao Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, a qualificadora do emprego de meio do qual podia resultar perigo comum encontra respaldo mínimo na prova até aqui produzida. A acusação sustenta que o recorrente lançou gasolina em alojamento coletivo, com quartos próximos entre si, havendo, inclusive, risco de o líquido alcançar dormitórios vizinhos, circunstância ressaltada por Romário e Ailson. A sentença de pronúncia, de sua parte, enfatizou que a conduta de despejar gasolina no alojamento de Marinaldo expôs terceiros a perigo, justamente por se tratar de instalações contíguas. Não se cuida, pois, de mera abstração descolada dos autos, mas de hipótese fundada na configuração do local e na natureza do meio empregado.

Quanto à qualificadora do inciso V, do § 2º, do artigo 121 do Código Penal, reconhecida na imputação relativa à vítima Ailson da Silva Rodrigues, tampouco se constata manifesta improcedência. A denúncia descreve, em sequência lógica, que o recorrente estava em execução da ação contra Marinaldo quando Ailson e Romário surgiram para impedi-lo de prosseguir, ocasião em que
Antônio Edio
passou a ameaçá-los e desferiu facada em Ailson. Em tese, portanto, o ataque a Ailson aparece funcionalmente conectado à preservação ou continuidade da primeira empreitada criminosa. Se esse nexo teleológico será ou não confirmado ao final pelo Júri é questão de mérito, mas, para os fins da pronúncia, há suporte narrativo e probatório suficiente para a manutenção da qualificadora.

Dessarte, no procedimento do Tribunal do Júri, eventual dúvida acerca da incidência das circunstâncias qualificadoras deve ser resolvida em favor da submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete, por força constitucional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, por analogia, integro o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, mormente quando o caderno processual traz elementos suficientes apontando que a vítima foi executada por disparos de arma de fogo, pelas costas, o que sugere que foi executada sem qualquer chance de defesa, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas na ocasião do Julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular, a quem compete, por força constitucional, decidir sobre as questões que se mostram controvertidas.”
(TJ/MT, RESE n. 0014471-24.2014.8.11.0042, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 11.7.2023).

Por todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Antônio Edio Alves Pereira
, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão de pronúncia pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026